Tribunal: TJDFT
Processo: 0706484-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706484-88.2018.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, ODEBRECHT REALIZACOES IMOBILIÁRIAS E PARTICIPAÇÕES S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. CASO FORTUITO RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MULTA. LUCROS CESSANTES. NÃO DEVIDOS. 1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação das requeridas ao pagamento de lucros cessantes e multa contratual por atraso na entrega de imóveis em construção. 2. Inaplicável o procedimento de uniformização de jurisprudência, com base nos artigos 57 e seguintes do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, pois trata-se de incidente previsto no julgamento dos recursos interpostos nos processos de competência dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública, não tendo, portanto, aplicação no âmbito dos julgamentos das turmas cíveis deste Tribunal, cuja disciplina está no Código de Processo Civil e no Regimento Interno da Corte. 3. À luz da teoria finalista mitigada, é aplicável a legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda em que o imóvel em construção comercializado no mercado de consumo é adquirido por pessoa física, que, mesmo adquirido para fins de locação, não o faz como empresário do ramo imobiliário, mas para o incremento de sua renda, sendo evidente a sua condição de hipossuficiência técnica, jurídica e econômica frente às construtoras e incorporadoras. 4. Tendo sido afastada a culpa da construtora pelo atraso na entrega dos imóveis descritos aos autos, em outra demanda ajuizada pelo apelante, cuja decisão já transitou em julgado, não há que se falar em aplicação de multa contratual nem em lucros cessantes. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 7o e 1.022 todos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 503 e 504 ambos do Código Adjetivo Civil, ao concluir que a culpa reconhecida em processo com pedido diverso (ação de rescisão contratual, enquanto a presente ação é indenizatória) deveria ser aplicada em razão da coisa julgada material. Defende a impossibilidade de que a premissa fática adotada em ação precedente lhe prejudique nos presentes autos, porquanto sabido que só haverá coisa julgada sobre pedidos iguais, sendo ilegal e arbitrário aplicar o manto da imutabilidade sobre causa de pedir ou fundamento de outra demanda. Assim, entende que a aplicação de coisa julgada sobre processo com pedidos diversos afronta diretamente os limites objetivos da coisa julgada. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. c) artigos 186 e 927 ambos do Código Civil e 14 do CDC, asseverando que a mera alegação da ocorrência de situação de força maior, fundamentada em entraves governamentais, não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, uma vez que tal justificativa consiste em risco do próprio empreendimento imobiliário, além de ser totalmente previsível. Reforça que o acolhimento da tese de fortuito externo configura verdadeiro repasse ao consumidor da responsabilidade civil do fornecedor prevista na teoria do risco da atividade. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 24532000 - Pág. 22). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 503 e 504 ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, OAB/DF 34.973 (ID 24532000 - Pág. 22). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030